Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702273-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: NELSON ARMANDO SCHNEIDER MENDES SILVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de dois veículos registrados em nome de terceiro que outorgou procuração in rem suam ao executado. Alega o agravante que a procuração em causa própria é irrevogável e irretratável, promovendo a transferência da propriedade ao outorgado. Afirma que o executado não cumpre suas obrigações e oculta o patrimônio, sendo necessária a penhora dos bens registrados formalmente no nome de terceiro, mas que na realidade pertencem ao executado. Pede a tutela de urgência recursal para determinar a restrição dos veículos. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A procuração em causa própria é um negócio jurídico unilateral, logo, não substitui, per se, o contrato de compra e venda ou de doação. Também não induz, necessariamente, a transferência da propriedade, conforme o entendimento do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas. 5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. (REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.) Por outro lado, embora a procuração não produza o efeito de promover a transferência da propriedade, pode constituir prova relevante de que os envolvidos tenham acertado negócio bilateral e transferido a propriedade por meio da tradição, o que deve ser verificado por outros meios. Esse cenário, em que não há certeza da transferência da propriedade, impede a concessão de efeito suspensivo ou da tutela antecipada recursal por decisão unipessoal do relator. A análise da questão deverá ser levada ao colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, quando então será definida qual medida possível de ser adotada com fundamento nos documentos apresentados. Da mesma forma, não cabe neste momento a determinação de restrição do bem, uma vez que o registro, mesmo que depois seja levantado, pode prejudicar o direito do terceiro – se proprietário for – ante o histórico indelével das restrições averbadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA